Tribunal: STF
Processo: Rcl 75769
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Maria Regina Bezerra contra acórdão proferido pela 10ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo (Processo 5000010-71.2024.4.03.6345), que teria, em tese, aplicado equivocadamente o entendimento firmado no julgamento do Tema 985-RG, RE 1.072.485, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Redator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, em detrimento do decidido por esta CORTE no Tema 163-RG, RE 593.068, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “A parte autora, servidor público municipal vinculado ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), ajuizou ação ordinária em face da União, postulando a declaração de inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade e o terço constitucional de férias. O Juízo de primeiro grau acolheu o pedido com base no entendimento firmado pelo STF no Tema 163 da Repercussão Geral. 



    Inconformada, a União interpôs Recurso Inominado, argumentando que o Tema 163 não seria aplicável ao caso, uma vez que a parte autora, apesar de servidor público, está vinculada ao RGPS, e não ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). O Tribunal, em decisão monocrática, acolheu o recurso da União com base no Tema 985 do STF, que ainda está em julgamento, reformando a sentença.



    A decisão impugnada se fundamentou no Tema 985 do STF, que trata da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. No entanto, tal tema ainda não foi definitivamente julgado pelo Supremo Tribunal Federal, estando pendente de decisão final.



    A utilização de um precedente cujo julgamento ainda não foi concluído pelo STF contraria a estabilidade e segurança jurídica que se espera das decisões judiciais. A aplicação do Tema 985, sem que haja decisão final do Supremo, compromete a coerência do sistema jurídico e viola o princípio da autoridade das decisões do STF, que deve ser respeitada até a conclusão do julgamento de qualquer tema de Repercussão Geral.”



    Requer, ao final, seja “julgada procedente a presente Reclamação, cassando-se a decisão judicial reclamada, mantendo o processo originário suspenso até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário n. 1.072.485/PR e do respectivo tema de repercussão geral”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos por esta CORTE no julgamento do Tema 985-RG, RE 1.072.485, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Redator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, bem como do Tema 163-RG, RE 593.068, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    No caso, a presente Reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado refere-se a acórdão da 10ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, que deu provimento ao Recurso Inominado da União para julgar improcedente o pedido formulado pela autora da demanda originária, ora Reclamante, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 5):



    “Sem prejuízo das relevantes razões em que se assenta a sentença, entendo que o caso comporta solução diversa. 



    A parte autora é vinculada ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e não a regime próprio, de modo que a situação não está abrangida pelo Tema nº 163/STF. Com efeito, o Ministro Roberto Barroso, ao julgar o mérito do RE 593.068-RG/SC, destacou na ementa o seguinte: 



    [...]



    2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria.



    3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial.



    4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo.



    5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade. [...]



    Assim, as contribuições previdenciárias sujeitam-se às normas do RGPS e devem incidir sobre o salário-decontribuição (art. 11, alínea “c”, da Lei nº 8.212/91).



    Nos termos da lei, o salário-de-contribuição do empregado corresponde à remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa, bem como o décimo-terceiro salário (gratificação natalina), limitado ao teto previdenciário (art. 28, inciso I e § 5º e § 7º, da lei citada). 



    Os valores excluídos do salário-de-contribuição vêm especificados de forma expressa nas alíneas do § 9º e no art. 28 da Lei nº 8.212/91. Desse modo, incide a contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade e o terço constitucional de férias, conforme assentado pelas instâncias superiores. Confira-se: 



    [...]



    Desse modo, incide a contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade e o terço constitucional de férias, conforme assentado pelas instâncias superiores. Confira-se: 



    [...]



    Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso da União Federal, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.”



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017; e RCL 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá comprovar o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente